Tribunal: TJMT
Processo: 1019427-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019427-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX MARIANO DOS SANTOS - CPF: 025.419.621-77 (APELANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUPOSTA PRISÃO ILEGAL - PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – IRREGULARIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. A caracterização de danos materiais e morais decorrentes da prisão preventiva tida como ilegal, ao fundamento de sentença absolutória
no processo criminal
, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALEX MARIANO DOS SANTOS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX MARIANO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais no 1019427-59.2020.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustentam que no dia 05/02/2015, o apelante Alex Mariano dos Santos sofreu prisão indevida, que
“foi preso primeiramente em flagrante, mesmo após 3 dias do roubo ao qual foi acusado de cometer e, posteriormente, preventivamente, de forma indevida, na data de 05/02/2015, tendo permanecido em cárcere até 14/08/2015, ou seja, 06 meses e 09 dias preso por um crime que não cometeu, tendo sido absolvido por sentença transitada em julgado.”

Assevera que a prisão se afigura ilegal uma vez que
“o erro não foi apenas na prisão preventiva decretada pelo juiz, mas também na prisão em flagrante, que foi MANIFESTAMENTE EQUIVOCADA, tanto que o próprio delegado determinou sua soltura, afirmando que não havia qualquer elemento que configurasse diligências ininterruptas, razão pela qual determinou sua soltura”.

Aduz que, diante dos fatos, sofreu abalos de caráter material e moral, pois se trata de “
situação que praticamente acabou com a vida do Recorrente, tendo ocasionado um quadro de depressão, tendo ainda acabado com todas as suas economias para se defender dessas acusações, ter perdido o contato e a confiança de amigos e familiares, entre outros grandes problemas que causaram profundo abalo moral ao Recorrente e à sua família.”

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O Apelado apresentou as contrarrazões no id. 129518213.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, id. 129770161.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALEX MARIANO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo juízo da 5
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da ação indenizatória, julgou improcedente a pretensão inicial de condenação do Estado em danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ALEX MARIANO DOS SANTOS
ajuizou Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais no
1019427-59.2020.8.11.0041
em desfavor do Apelado
Estado de Mato Grosso,
decorrente
da prisão em flagrante do Apelante, convertida em preventiva, tendo sido mantido recluso entre 05/02/2015 a 14/08/2015, perfazendo um total de 06 (seis) meses e 09 (nove) dias preso
.

Com efeito, o Apelante narra que foi preso preventivamente e de forma equivocada em 05/02/2015, tendo permanecido em cárcere até 14/08/2015, ou seja, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias preso por um crime que não cometeu, e que inclusive foi absolvido por sentença transitada em julgado, o que afronta o direito fundamental à vida livre e digna.

Assevera que após a instrução processual, o Apelante foi absolvido no processo criminal, diante da insuficiência de provas da autoria do delito.

Em que pese a situação vivenciada pelo Apelante, resta claro do conjunto probatório a ausência de provas concretas e suficientes que autorizem reconhecer os danos moral e material indenizáveis, uma vez que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, os indicativos da prática delituosa no momento da prisão em flagrante a justificar o agir dos agentes policiais e a sentença absolutória fundada na insuficiência de

provas acerca da autoria não apontam outra conclusão.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelado, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Na hipótese, a controvérsia reside em saber se a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, convertida em preventiva, com a posterior absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal gera danos morais e materiais a serem reparados pelo Estado.

Como visto, a caracterização do dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade.

Este magistrado reconhece que a prisão ilegal e qualquer tortura ou maus tratos à pessoa presa ensejam a responsabilidade civil do estado pelos danos morais sofridos por aquele que é segregado de forma injusta, tendo inclusive julgado diversos feitos em que restou caracterizada a ilegalidade na prática da prisão cautelar.

No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, dos fatos narrados, se observa a existência de elementos bastantes a justificar a suspeita que resultou na prisão em flagrante, o que evidencia a ausência do nexo de causalidade na hipótese.

Alega o autor que foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática do crime de roubo circunstanciado. No entanto, os agentes públicos efetuaram a sua prisão em razão da suspeita da autoria do crime investigado.

Ora, da situação descrita não restou comprovada qualquer irregularidade na conduta dos agentes quanto à prisão perpetrada, por razões exclusivamente circunstanciais, diante de indícios suficientes acerca da autoria do crime naquele momento da persecução penal.

Desse modo, é de se reconhecer a regularidade da prisão decretada, visto que não houve nenhuma ilegalidade perpetrada pela autoridade judiciária, uma vez que, conforme se vê, o Apelante teve decretada a sua prisão preventiva, tendo em vista que, à época dos fatos o magistrado entendeu estarem presentes os requisitos para restringir a liberdade provisoriamente do Autor, pautando
sua atuação de forma compatível com o fim maior a que se destina a cautelar pessoal – assegurar a ordem pública.

Aliás, a teor do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da

ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Essa situação se verifica nos autos, segundo se extrai da decisão judicial que decretou a prisão preventiva do Apelante, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (id. 129518189 – p. 14-17).

Com efeito, o Código de Processo Penal, no seu artigo 313, dispõe que a prisão preventiva é admitida, dentre outras hipóteses legais, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos – o que é o caso do delito de roubo circunstanciado, cuja suspeita de autoria recaía sobre o autor, como se vê:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ”.

Assim, presentes os elementos autorizadores da cautelar pessoal, com o reconhecimento do
fumus comissi delicti
, isto é, comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria, mostra-se revestida de legalidade a medida como decretada à época dos fatos.

Não obstante, se o Apelante foi denunciado e julgado, tendo sido absolvido, não há qualquer indício de inobservância do devido processo legal, ao contrário, lhe foram assegurados a ampla defesa e o contraditório durante todo o trâmite processual.

Além disso, após ser regularmente processado, sobreveio sentença absolutória por não existir prova de ter o réu, ora autor, concorrido para a infração penal, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal, o que, por si só, não caracteriza o dano moral, tampouco induz à ilegalidade da prisão cautelar efetuada na fase de investigação preliminar.

De outro lado, não se olvida que a restrição da liberdade gera constrangimentos ao indivíduo, mas não constitui afronta aos seus direitos da personalidade, se respeitou os requisitos legais.

Aliás, a caracterização de danos materiais e morais decorrentes da prisão em flagrante tida como ilegal, ao fundamento de que sobreveio sentença absolutória no processo criminal, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

Com relação ao tema em discussão, colaciono o julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

Considerando que quando decretadas as prisões haviam circunstâncias que autorizavam a segregação de liberdade, não há que se falar em erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6o).

O processo criminal transcorreu em prazo razoável, sendo descabida a alegação de prazo excessivo para conclusão.

Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC), suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

(N.U 1000798-67.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUTORES PROCESSADOS CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PRISÃO DOS AUTORES FORA EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5o da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese.

(N.U 1000996-21.2020.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

É
inegável, portanto, que uma vez que se encontre em situação que enseje dúvidas acerca da sua autoria quanto ao cometimento de ilícito penal, é perfeitamente possível sujeitar o indivíduo à apuração dos fatos que eventualmente constituam crime e, consequentemente às restrições, ainda que de caráter pessoal, que advenham de tal procedimento, no caso, a prisão preventiva.

A partir de tais premissas, uma vez não demonstrado que a atuação judiciária ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito, outra medida não há se não a improcedência do pedido inicial, como decido pelo juízo de piso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da ré para 12% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023